Tribunal: TJDFT
Processo: 0749808-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ADMISSIBILIDADE DO MANEJO DO WRIT PARA RESTITUIÇÃO DE PASSAPORTE RETIDO EM CARÁTER CAUTELAR. PACIENTE ESTRANGEIRO, CONDENADO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, SEM VÍNCULO COM O PAÍS. INEXISTÊNCIA DE TRATADO DE EXTRADIÇÃO COM O PAÍS DE ORIGEM. RISCO DE FUGA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
1. A retenção do passaporte afeta o direito de ir e vir do paciente e, por esse motivo, é plenamente admissível a impetração de Habeas Corpus para restaurar o direito de locomoção do paciente extramuros.
2. O paciente, condenado criminalmente ao pagamento de duas prestações pecuniárias, ainda não efetuou o devido cumprimento da pena. Além disso, inexiste tratado internacional de extradição com o país de origem do paciente, nem consta nos autos qualquer documento que comprove vínculo do paciente com este país, de modo que ao sair, pretenda retornar. Assim, há razões plausíveis para impedir a restituição de seu passaporte.
3. Preliminar rejeitada. Ordem denegada.